Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-46.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002592-46.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALISE YURI HATTORI - CPF: 011.420.591-46 (APELADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 19.924.962/0001-65 (APELANTE), LEONARDO LACERDA JUBE - CPF: 575.195.791-15 (ADVOGADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANISIO DA SILVA NUNES - CPF: 225.236.848-96 (APELADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UMA COTA DO EMPREENDIMENTO SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT –EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO PELO COMPRADOR – DESFAZIMENTO DA AVENÇA – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELOS COMPRADORES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS RESPECTIVOS ÔNUS –
RECURSO PROVIDO
.

Exercido o direito de arrependimento, a rescisão do contrato é devida, assim como a restituição do montante pago pelo comprador.

O não desfazimento imediato da avença com a devolução dos valores e a limitação das cobranças alegadamente abusivas caracteriza o mero descumprimento contratual, sem a demonstração de nenhuma lesão a atributos da personalidade dos compradores, a reparação por danos morais é indevida.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória julgada procedente para declarar a rescisão contratual, condenar os réus a restituírem aos autores R$6.419,00, bem como a pagarem R$5.000,00 de reparação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, na proporção de 50% para cada um dos vencidos.

A apelante alega que os apelados exerceram o direito de arrependimento para rescindirem o negócio jurídico com ela firmado para a compra de unidade imobiliária no empreendimento Solar das Águas Park Resort.

Sustenta que na hipótese não ficou caracterizado o dano moral, pois não houve violação a nenhum direito da personalidade dos autores, e, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado.

Requer o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, os apelados ambas requerem o não provimento do Recurso da parte adversa (Id 234228223).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais foi julgada procedente.

A apelante recorre da condenação ao pagamento dos prejuízos extrapatrimoniais.

Em relação aos danos morais, s
egundo posicionamento firme do STJ, o simples descumprimento da avença (devolução de valores e limitação de cobranças abusivas), por si só, não gera abalo moral. É preciso haver uma consequência fática capaz de provocar alterações graves ao direito de personalidade. E os
autores não comprovaram que tenham sofrido qualquer prejuízo a quaisquer atributos de sua personalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA CONSTRUTORA E DA INCORPORADORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. DESPESAS QUE COMPETEM A AMBAS AS PARTES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REALIZADA DE FORMA RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram pelo cabimento da indenização extrapatrimonial ao argumento único de que o inadimplemento teria frustrado a expectativa de uso do imóvel, inexistindo referência à existência de circunstância excepcional a ensejar a aludida reparação, o que não se afigura correto na linha da mais recente orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. 2. Não incide o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ à pretensão de afastamento da reparação moral, tendo em vista que a análise da referida questão jurídica exige mera revaloração de fatos, atribuindo-se o adequado valor jurídico às premissas fixadas na origem. 3. O autor foi parcialmente vencedor e vencido na demanda, tendo em vista o acolhimento do pedido de reparação material e a rejeição do pleito de indenização moral, situação na qual a sucumbência experimentada pelas partes é recíproca e, portanto, deve ser proporcionalmente distribuída. 3. Não se observa nenhuma desarrazoabilidade na distribuição da verba sucumbencial fixada, nesta instância, na proporção de 30% (trinta por cento) para o ora insurgente e de 70% (setenta por cento) para a parte adversa, em razão do afastamento da condenação ao pagamento de danos morais. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.061.956/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais

e, ante a sucumbência recíproca, redistribuo as verbas sucumbenciais na proporção de 66,66% a cargo dos réus (mantida a proporção de 50% para cada um) e 33,33% a cargo dos autores, fixando os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024